Tribunal: STF
Processo: ARE 691371
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-03
Data de publicação: 2014-06-03

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VANTAGEM PESSOAL. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE FUNÇÃO. INCLUSÃO. REFORMA ADMINISTRATIVA. LEI ESTADUAL 2.065/1999. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO DEPENDE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 09.8.2011.



    Divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca do direito que os servidores, ora agravados, tem à inclusão da denominada rubrica ”vantagem pessoal” na base de cálculo do adicional de função decorrente da reestruturação do Plano de Cargos e Carreiras dos servidores do Estado do Mato Grosso do Sul exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.